Tribunal: TJSP
Processo: 0001524-54.2011.8.26.0355
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279554
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001524-54.2011.8.26.0355, da Comarca de Miracatu, em que é apelante JORGE LUIS
LEITE DE ALMEIDA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso de Jorge Luis Leite de Almeida, para reduzir a pena a um (1) ano,
seis (6) meses e vinte (20) dias de reclusão, mais catorze (14) dias-multa, piso, fixado o
regime aberto para o cumprimento. V.U, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001524-54.2011.8.26.0355 -Voto no 47.735
2
Voto no 47.735
Apelação Criminal no 001524-54.2011.8.26.0355
Órgão Julgador: 1a Câmara da Seção Criminal
Comarca de MIRACATU
Apelante:
JORGE LUIS LEITE DE ALMEIDA
Apelado:
MINISTÉRIO PÚBLICO
O ora apelante foi denunciado como incurso no
artigo 155, §4o, I, do Código Penal, porque no dia 12 de junho de 2011,
na Avenida da Saudade, no 657, cidade e comarca de Miracatu, subtraiu
para si, mediante rompimento de obstáculo, um cheque de R$ 1.800,00,
um aparelho de DVD e um relógio, pertencente à vítima Erivaldo de
Andrade. Foi condenado a 1 ano, 9 meses e 23 dias de reclusão no regime
semiaberto e pagamento de 16 dias multa no mínimo, pela prática do
delito definido no artigo 155, §1o, do Código Penal.
Apelo do réu buscando a absolvição, alegando a
fragilidade das provas (fls. 334-337).
Foram
apresentadas
as
contrarrazões
(fls.
341-343).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça se
manifestou pelo não provimento do apelo (fls. 350-352).
É o relatório.
Perante a autoridade policial, o réu negou os
fatos, afirmando estivesse a caminho do restaurante Breda e na sua frente
caminhavam dois rapazes, sendo um deles Sidnei; de repente passou uma
viatura da polícia e os dois saíram correndo, dispensando nas
proximidades da linha férrea um papel; foi ver o que era, encontrou um
cheque e um relógio; estava comendo o marmitex, quando a polícia o
abordou (fls. 15-16).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001524-54.2011.8.26.0355 -Voto no 47.735
3
Em juízo, o recorrente mudou a versão. Sustentou
comprara os bens de terceiros usuários de drogas em uma biqueira; pagou
valor baixo para comprarem drogas. Foi abordado quando voltava de
restaurante (mídia).
Por sua vez, a vítima Erivaldo afirmou não
estivesse no local quando se deu o furto. Recordou-se que durante a
madrugada havia recebido ligação, ou da delegacia, ou do Posto Breda,
informando que havia alguém tentando trocar cheque com seu nome no
anverso, dando conta da subtração dos outros bens no dia seguinte.
No inquérito, o policial militar Edson Mendonça
Junior relatou a abordagem do réu em atitude suspeita. Em revista,
encontrou em seu poder um cheque, em nome de Katia Gonzaga da Silva,
preenchido no valor de R$ 1.800,00. Em contato com o telefone constante
no verso do cheque, chegaram a informação de que pertencesse a Oficina
Mecânica de Erivaldo de Andrade. A vítima constatou o arrombamento na
porta do escritório, dando pela falta da folha de cheque, um relógio de
pulso e aparelho DVD. Posteriormente foi localizado o relógio de pulso
também em poder do acusado.
Nesse
contexto, restou comprovado o furto
praticado durante o repouso noturno. Não se cuida de presumir esse fato,
mas de deduzi-lo das circunstâncias provadas, autorizadoras dessa
conclusão (CPP, art. 239) e, não fosse esta verídica, poderia ser desfeita
pelo réu.
Conclui-se, portanto, haver provas suficientes
para o acolhimento da pretensão punitiva.
A dosimetria da pena, entretanto, merece pequeno
reparo.
A base foi majorada em 1/6, somando 1 ano e 2
meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa, referindo o juízo aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001524-54.2011.8.26.0355 -Voto no 47.735
4
maus antecedentes (fls. 182-184). Na segunda fase, referindo-se a certidão
de fl. 181, aumentou a pena em mais 1/6, somando 1 ano, 4 meses e 10
dias de reclusão e pagamento de 12 dias multa.
Entretanto, as certidões de fls. 182-184, que se
referem aos Processos 0000031-08.2012 e 0000015-54.2012, diz respeito
a condenações por fatos posteriores ao tratado nestes autos. Portanto,
inservíveis para o aumento da pena.
A certidão mencionada (fl. 181 - Processo no
0001223-69.2011), refere-se a fato ocorrido no dia 3.5.2011. Portanto,
somente esta poderia ser considerada para acréscimo pelos maus
antecedentes, pois, embora conste o trânsito em julgado posterior, decorre
de delito praticado em data anterior ao tratado neste processo.
Portanto, melhor solução, partindo-se do mínimo,
com acréscimo em 1/6 pelos maus antecedentes (fl. 181) e mantida a
causa de aumento em 1/3 pelo furto noturno, a pena resta definitiva em 1
ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, mais 14 dias-multa, piso.
Por fim, servindo os maus antecedentes de
obstáculo aos outros benefícios
substituição por restritiva de
direitos e sursis não pode impedir, a um só tempo, também o
deferimento do regime aberto, mais adequado para reafirmação do
direito violado.
Para tais fins, acolhe-se o apelo.
Ante tais motivos, dá-se provimento parcial ao
recurso de Jorge Luis Leite de Almeida, para reduzir a pena a um (1) ano,
seis (6) meses e vinte (20) dias de reclusão, mais catorze (14) dias-multa,
piso, fixado o regime aberto para o cumprimento.
Figueiredo Gonçalves - relator